Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020234-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMILSON XAVIER LOPES, ALGEMIRO MARQUES DA SILVA, ANA CRISTINA LARA DE SOUSA, BRUNA CONCEICAO DA SILVA, EDNILZA ROQUE DE LIMA FARIAS, JONILDO MOREIRA DE SOUSA, LAIS CAROLINY DA SILVA OLIVEIRA, VIVIANE MARCELE RAMOS FARIA
AGRAVADO: ALEX PEDDE PUCINELI, GLADIS PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI, VANESSA PEDDE PUCINELI
Processo na origem : Reintegração de Posse n. 1028545-59.2020.8.11.0041 - 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Ademilson Xavier Lopes e outros, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Alex Pedde Pucineli e outros, deferiu a liminar de reintegração de posse da parte autora na Chácara Bom Pastor.
Alegam que os agravados não comprovaram a posse e propriedade plenas do imóvel objeto do litígio. Complementam que o imóvel, denominado loteamento bairro Praieiro, embora adquirido há 30 anos, não passou por qualquer transformação, em particular benfeitorias.
Aduzem que o contrato de locação, além de não ser possível atestar a veracidade da data do acordo, não recai sobre a integralidade do imóvel.
Requerem a concessão da justiça gratuita.
Postulam, por sua vez, pela suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir a liminar de reintegração de posse.
Intimação dos agravantes para comprovar a condição de hipossuficiente. (id. 59475485)
Documentos colacionados. (id. 59756497)
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a justiça gratuita aos agravantes, para este recurso.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, em relação a uma área urbana denominada Chácara Bom Pastor.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, os documentos iniciais apresentados pelos agravados, demonstraram que o imóvel foi objeto de locação. De outro turno, as imagens colacionadas evidenciam que a área ocupada pelos agravantes é classificada como área de proteção ambiental.
Não fosse isso, como consignado na decisão agravada, “a instalação dos réus na área é precária, se valeram de construção recente de barracos de madeira”.
Desta feita, neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada, especialmente a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 1 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator